Tribunal: TJSP
Processo: 1041443-21.2018.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Mandado de segurança preventivo - ICMS – substituição tributária – Julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral sobre a temática – Tema 201: "É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida" –

Ementa:
Mandado de segurança preventivo - ICMS – substituição tributária – Julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral sobre a temática – Tema 201: "É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida" – Autoridade administrativa que deve afastar a restrição prevista no §3o do art. 66-B da Lei Estadual no 6.374/1989 c.c o art. 28 caput da mesma Lei – Concessão da segurança para garantir que ao submeter à autoridade administrativa o pleito ora formulado, acompanhada da documentação pertinente, não será considerada a restrição prevista no § 3o do artigo 66-B da Lei Estadual no 6.374/89, c.c artigo 28 da Lei Estadual no 6.374/89, à luz do entendimento firmada na Tese 201 do Pretório Excelso – Sentença mantida - Recurso e reexame improvidos